Tribunal: TJES
Processo: 5003889-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003889-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA EMPRESTADA. ACESSO INTEGRAL PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos nº 0001941-73.2022.8.08.0047. O impetrante requer: (i) suspensão da audiência de instrução e julgamento da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e ações correlatas da Operação Mosaico; (ii) acesso integral à prova emprestada oriunda da Operação Quinta Roda; (iii) reabertura do prazo para resposta à acusação; e (iv) revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização integral da prova emprestada compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a suspensão da audiência e reabertura de prazo para resposta à acusação; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício do contraditório e da ampla defesa exige o acesso integral às provas utilizadas na persecução penal, especialmente quando elas embasam a acusação.

4. O Juízo de primeiro grau reconhece a ausência das mídias de interceptação telefônica da Operação Quinta Roda nos autos da ação penal, determinando a expedição de ofício para sua obtenção.

5. A concessão de acesso à prova emprestada apenas dois dias antes da audiência de instrução e julgamento não é suficiente para garantir a efetiva análise pela defesa e eventual complementação da resposta à acusação.

6. O indeferimento do acesso tempestivo à prova emprestada viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e justificando a redesignação da audiência para data posterior.

7. Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhecem a nulidade processual decorrente da negativa de acesso integral às interceptações telefônicas utilizadas na acusação.

8. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas, com risco de reiteração delitiva, configurando
periculum libertatis
.

9. O excesso de prazo na custódia cautelar não se verifica, considerando a complexidade da causa e a necessidade de diligências para a instrução processual.

10. O aditamento posterior do Habeas Corpus com novas causas de pedir, relativas à natureza das provas e à suposta demora em sua disponibilização, não pode ser conhecido, por constituir inovação vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de disponibilização integral das provas emprestadas à defesa compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

2. A disponibilização das provas emprestadas em prazo exíguo antes da audiência não supre a necessidade de acesso prévio e adequado, sob pena de nulidade processual.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, não configurando excesso de prazo em casos complexos.

4. O aditamento de Habeas Corpus com novos fundamentos ou pedidos após sua impetração inicial configura inovação indevida e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 400, § 1º; art. 3º, 312, 313 e 400, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 17, §1º..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 438.823/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/06/2018, DJe 29/06/2018; STF, HC 182998 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.02.2021; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0261.10.008474-6/001, Rel. Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, j. 30/10/2018, pub. 13/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/04/2025

R E L A T Ó R I O

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAMON COELHO DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos nº 0001941-73.2022.8.08.0047.

O impetrante requer, liminarmente, que “
seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e das demais ações penais correlatas da Operação Mosaico. Com o franqueamento da defesa ao acesso integral aos elementos de prova em relação a prova emprestada, seja oportunizada a reabertura do prazo de resposta à acusação para complementação, inclusive, com eventual retificação do rol de testemunhas e diligências já apresentadas, se for o caso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla (art. 5º, LV da Constituição Federal)
”. Requereu, ademais, a revogação da prisão com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista o excesso de prazo.

Foi proferida decisão (ID 12664469) que indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que houve supressão de instância.

Na petição anexada ao ID 12669592, o impetrante pleiteou a reconsideração da decisão anterior, aduzindo que
“não foi disponibilizado para defesa o acesso integral a prova emprestada, com os anexos e mídias que a compõem (Operação Quinta Roda - IPL 2020.0043767-DPF/JPN/RO), inclusive, no que se refere
à
s cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão e laudos periciais de extração.”

Assim, requereu que

“seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e das demais ações penais correlatas da Operação Mosaico. E com o franqueamento da defesa ao acesso integral aos elementos de prova em relação a prova emprestada, seja oportunizada a reabertura do prazo de resposta à acusação para complementação, inclusive, com eventual retificação do rol de testemunhas e diligências já apresentadas, se for o caso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla (art. 5º, LV da Constituição Federal).
”
.

Realizou-se nova petição, ao ID 12687102, informando que, nos autos da medida cautelar n° 0001941-73.2022.8.08.0047, foi determinada a expedição de ofício, a fim de fossem remetidos o conteúdo integral do processo nº 000508-32.2020.8.22.0009, ao que o pedido de reconsideração da liminar foi reiterado.

Proferiu-se despacho ao ID 12712767 determinando que a secretaria concedesse acesso aos autos do processo nº 5006526-15.2024.8.08.0047 para análise.

Ao ID 12807911 a defesa juntou cópia dos autos de nº 5006526-15.2024.8.08.0047.

A medida liminar foi deferida na decisão de ID 12809258.

Foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 12829599.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12842061 para que seja denegada a ordem.

A defesa apresentou pedido de retirada da pauta virtual para fins de sustentação oral (ID 12868797).

Determinou-se a inclusão em sessão de julgamento presencial (ID 12879549).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2025.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os desembargadores, Desembargador Presidente Walace Pandolpho Kiffer, Desembargador Helimar, Desembargador Ubiratan, Desembargador Marcos Valls, Relator, cumprimentar também a nobre Procuradora de Justiça, doutora Edwiges Dias, cumprimentar todos os servidores, como sempre faço, em nome da doutora Michele e do doutor Sávio, que sempre nos tratam com muita atenção e carinho, e cumprimentar os colegas advogados e demais presentes.

Nesse habeas corpus o pedido é a revogação da prisão por entender que ela é ilegal. A causa de pedir é o excesso de prazo, que na nossa opinião já está configurado há algum tempo, tendo em vista que o paciente está preso há quase um ano sem que, até o momento, seja possível apresentar a resposta à acusação na totalidade, mas eu chamo mais atenção as razões da causa de pedir.

Eu até fui ao gabinete do Desembargador Marcos, na época, pleiteando a liminar, que seria para cancelar a audiência, tendo em vista que até hoje, quase um ano de prisão, nós estamos discutindo no processo o acesso à totalidade das provas. Foram inúmeros pedidos, mais de 11 pedidos. Essa, inclusive, é a segunda liminar concedida nesse processo sobre isso. E por isso eu fui ao gabinete e supliquei ao Desembargador Marcos dizendo que tudo que se espera, o mínimo que se espera em um processo penal, por parte do advogado, é o acesso à prova. É o mínimo que se pode ter num processo penal.

Nós somos a representação do acusado. Se nós não tivermos a totalidade ou acesso a totalidade da prova, qualquer defesa vai ficar deficitária. Não há defesa que consiga se insurgir no processo, em uma ação penal, sem ter acesso à integralidade da prova. Se essa prova é pouco resultante, muito resultante, muito importante, pouco importante, isso não diz respeito nesse momento. Essa avaliação quem tem que fazer são as partes, tanto a acusação, que entendeu o que era importante para ela no momento da denúncia, e agora é a minha vez de fazer essa análise e entender o que é importante para mim no momento da defesa. É claro que o que é importante para ele, enquanto acusação, não é importante para mim enquanto defesa. E é assim. E o contrário se faz ao mesmo tempo, tanto para um quanto para outro.

Então, por essa razão simples, a importância de se ter acesso à íntegra e não aquilo que está estampado na denúncia, porque aquilo que está estampado na denúncia é aquilo que o Ministério público entendeu suficiente e resultante para a deflagração da ação penal e até para uma possível condenação. Agora, eu preciso ter essa análise, eu preciso ter esse direito dessa análise. E isso, até o momento, não foi feito.

Atendendo minhas súplicas, o Desembargador Marcos concede a liminar, suspende essa audiência, e não só suspende, como determina que o magistrado me desse acesso ao que estava faltando, as mídias faltantes da operação, que é a de Rondônia, do Estado de Rondônia, que vem como prova emprestada, que até agora não chegou, não se teve acesso à totalidade, para que depois disso eu pudesse fazer a complementação à resposta de acusação. Até o momento isso não foi cumprido.

O que se cumpriu é que logo depois da liminar surgem no link algumas mídias, surgem ali no link algumas mídias dizendo que era essa a prova faltante, que eu acusava que estava faltando. Quando nós entramos no link, nos deparamos com o seguinte, uma série de arquivos de conversas que não se sabe de quem, quem é o interlocutor; não se sabe qual é o terminal alvo; quando aconteceu, nem o dia, nem a hora. Não se sabe. Com isso eu não consigo nem saber se é realmente a prova emprestada de Rondônia, muito menos saber se são os réus, se são as partes, se são os acusados, quem está ali envolvido, porque faltou o relatório que vem do Sistema Guardião. O relatório é que vai dizer, que vem: “alvo terminal número tal, tal, tal, liga para o número tal, tal, tal, tal dia, tal hora, duração de chamada” e por aí vai. Não se tem isso e eu não consigo saber quem está falando ali, nem eu nem ninguém.

E, no mesmo instante, nós peticionamos ao magistrado informando isso e o magistrado, em seguida, oficia a comarca de Pimenta Bueno, Rondônia, de onde se originou todo o processo chamado Quinta Roda, para poder informar esse detalhamento dessas mídias. Até hoje essa informação não chegou no processo e, até hoje, por consequência, eu não consigo saber o que tem ali, o que está acontecendo ali.

Bom, agora, recentemente, a Polícia Federal aqui do Espírito Santo, que não é a responsável pela investigação de Rondônia, evidentemente, traz uma informação no processo, de ofício, dizendo que: “olha, agora está tudo lá completo, essas mídias realmente são equivalente as mídias trazidas de Pimenta Bueno da operação Quinta Roda e então agora não está faltando mais nada”. E nós questionamos isso, nos mesmos termos, para saber de onde ele tirou essa informação, tendo em vista que não há relatório do Sistema Guardião, não se sabe quem são os interlocutores e até agora está pendente essa informação.

Em resumo, Desembargador Marcos, apesar de todo o esforço de Vossa Excelência para conceder a liminar para nos garantir o acesso, até o momento isso não foi efetivado de maneira plena. Entendo que, inclusive, está havendo um desrespeito à decisão de Vossa Excelência.

Eu preciso, a defesa, não só eu, como todas as defesas incluídas nos processos precisam saber de onde sairam esses áudios, quem são as pessoas, precisa saber realmente se isso é de Pimenta Bueno, porque nem essa informação existe nos autos. Até então, nós estamos ainda sem oportunidade e sem condições de fazer essa complementação de resposta à acusação, que é tão importante e salutar pra esse processo e qualquer ação penal.

Com essas razões, Excelências, peço que se confirme a liminar para que se obedeça e que se complete o processo para que nós, defesa, possamos ter acesso à íntegra do material e, assim, complementar a resposta à acusação. E tendo em vista o tempo e os inúmeros pedidos de acesso, que até então não foram oportunizados, que seja concedida a ordem para a revogação da prisão. Com essas razões que eu peço, Excelências, muito obrigado.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eu só quero esclarecer que não houve esforço nenhum de minha parte. Eu apenas cumpri com o meu dever, apenas isso, de forma isenta e imparcial. A liminar era para que se assegurasse o contraditório e a ampla defesa e isso foi feito, isso já se esgotou, já se exauriu. Essas questões outras não estão sendo discutidas aqui nesse habeas corpus, nem tenho como avaliar isso.

Passo ao voto.

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAMON COELHO DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos nº 0001941-73.2022.8.08.0047.

O impetrante requer, liminarmente, que “
seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e das demais ações penais correlatas da Operação Mosaico. Com o franqueamento da defesa ao acesso integral aos elementos de prova em relação a prova emprestada, seja oportunizada a reabertura do prazo de resposta à acusação para complementação, inclusive, com eventual retificação do rol de testemunhas e diligências já apresentadas, se for o caso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla (art. 5º, LV da Constituição Federal)
”. Requereu, ademais, no mérito, a revogação da prisão com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista o excesso de prazo.

Foi proferida decisão (ID 12664469) que indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que houve supressão de instância.

Na petição anexada ao ID 12669592, o impetrante pleiteou a reconsideração da decisão anterior, aduzindo que
“não foi disponibilizado para defesa o acesso integral a prova emprestada, com os anexos e mídias que a compõem (Operação Quinta Roda - IPL 2020.0043767-DPF/JPN/RO), inclusive, no que se refere
à
s cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão e laudos periciais de extração.”

Assim, requereu que

“seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e das demais ações penais correlatas da Operação Mosaico. E com o franqueamento da defesa ao acesso integral aos elementos de prova em relação a prova emprestada, seja oportunizada a reabertura do prazo de resposta à acusação para complementação, inclusive, com eventual retificação do rol de testemunhas e diligências já apresentadas, se for o caso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla (art. 5º, LV da Constituição Federal).
”
.

Realizou-se nova petição, ao ID 12687102, informando que, nos autos da medida cautelar n° 0001941-73.2022.8.08.0047, foi determinada a expedição de ofício, a fim de fossem remetidos o conteúdo integral do processo nº 000508-32.2020.8.22.0009, ao que o pedido de reconsideração da liminar foi reiterado.

Proferiu-se despacho ao ID 12712767 determinando que a secretaria concedesse acesso aos autos do processo nº 5006526-15.2024.8.08.0047 para análise.

Ao ID 12807911 a defesa juntou cópia dos autos de nº 5006526-15.2024.8.08.0047.

A medida liminar foi deferida na decisão de ID 12809258.

Foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 12829599.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12842061 para que seja denegada a ordem.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12842061 para que seja denegada a ordem.

A defesa apresentou pedido de retirada da pauta virtual para fins de sustentação oral (ID 12868797).

Determinou-se a inclusão em sessão de julgamento presencial (ID 12879549).

Pois bem.

A investigação em voga (“Operação Mosaico”) decorre de compartilhamento de provas oriundas da “Operação Quinta Roda”, deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, e tem por objetivo precípuo investigar a lavagem de capitais, praticada pelo grupo liderado por Edson Francisco dos Santos (“Robocop”, “Tonhão”) e
Ramon Coelho dos Santos
, ora paciente, com utilização de “empresas de fachada” e “laranjas” para a movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Na hipótese, após o indeferimento da medida liminar por supressão de instância, o Juízo de primeiro grau, em 18.03.2025 (ID 12687103), considerou que realmente estavam ausentes as mídias requeridas pela defesa técnica, nos seguintes termos:

[...] Vieram os autos conclusos para exame do requerimento apresentado pela douta Defesa do réu Ramon Coelho dos Santos (id. 65161486), através da qual requer a juntada de mais dados referentes à Operação Quinta Roda.

Destaco novamente que todos os elementos que embasaram as denúncias apresentadas pelo Ministério Público referentes à Operação Mosaico já constam nos autos da presente cautelar e nas respectivas ações penais. Ademais, não há conexão direta e indissociável com os fatos apurados na Operação Quinta Roda.

Mas em prol do princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC, c.c. art. 3º, CPP), sem prejuízo da regular marcha processual quanto às ações penais em curso decorrentes da Operação Mosaico
DETERMINO a expedição de ofício à 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, solicitando a remessa de cópia integral do conteúdo dos 6 (seis) DVDs-R referidos no Ofício 1117711/2020 – DPF/JPN/RO, juntado na cautelar 0000508-32.2020.8.22.0009, id. 54404594 – Pág. 23, 26 (cópia desse ofício foi trasladada para os presentes autos no id. 65066743 da cautelar principal, pág. 66).

Diligencie-se pelo meio mais ágil, podendo a remessa a este juízo ser feita via drive ou outro recurso eletrônico, e em último caso, via correios/SEDEX.

[...] - destaquei

Portanto, de fato, não constavam as mídias de interceptação telefônica do processo nº 0000508-32.2020.8.22.0009, da “Operação Quinta Roda”, as quais apenas foram, aparentemente, juntadas aos autos de nº 0001941-73.2022.8.08.0047 no dia 22/03/2025, conforme ID 65575581.

Diante disso, permanecia pendente o compartilhamento, com a defesa do acusado, do amplo acesso à prova emprestada produzida na Operação Quinta Roda - IPL 2020.0043767-DPF/JPN/RO. Tal circunstância compromete o exercício da defesa do paciente. Assim, era imperiosa a redesignação da audiência para a data mais próxima possível, a ser determinada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a viabilizar a análise das provas faltantes, assegurar prazo para manifestação da defesa e possibilitar eventual complementação da resposta à acusação, evitando-se, assim, o cerceamento de defesa.

Observa-se que, quando da abertura da audiência no dia 25/03/2025, o magistrado foi cientificado da concessão de medida liminar e redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/05/2025, ficando pré-designada a audiência em continuação no dia 15/05/2025.

Portanto, não obstante o argumento levantado pelo Douto Procurador de Justiça, de que haveria a prescindibilidade das provas emprestadas da denominada “Operação Quinta Roda”, mas que, mesmo assim teria verificado que “
a douta defesa do paciente
está tendo acesso aos autos da OPERAÇÃO MOSAICO e daquela produzida na prova emprestada – OPERAÇÃO QUINTA RODA
”, constata-se que tais afirmações não procedem.

Explica-se: ora, se a prova fosse de fato prescindível, o magistrado de primeiro grau não teria, nos autos nº 0001941-73.2022.8.08.0047, buscado diligenciar a prova faltante. Isso porque, conforme extrai-se do art. 400, §1º do CPP, o magistrado pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, o que, no caso sob análise não o fez, por mais que não tenha reconhecido conexão direta e indissociável com os fatos apurados na Operação Quinta Roda.

Isso considerado, uma vez que foi reconhecida a importância da prova do processo conexo figurar nos autos, conclui-se que possui relevância, ao que não basta, para o pleno exercício do direito da ampla defesa e do contraditório, a viabilização do acesso às mídias faltantes dois dias antes da audiência, como aparentemente foi feito no ID 65575581.

Imperioso ressaltar que o cuidado aqui dispendido quanto ao pleno exercício do direito do exercício do contraditório e da ampla defesa possui, também, como fim evitar eventuais nulidades que pudessem gerar óbices ao desenrolar do trâmite processual. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REQUERIDO PELA DEFESA, MAS NEGADO PELO JUÍZO. PLEITO QUE SE AMOLDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE ABSOLUTA CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Ao interpretar o disposto no § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimentos dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa (AgRg no AgRg no AREsp 273.103/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017).

2. A pretensão defensiva não foi relacionada com a transcrição integral dos áudios, mas adstrita ao acesso à totalidade das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. Pedido indeferido ao fundamento de que seria inimaginável deduzir que a Autoridade Policial juntaria aos autos só aquilo de relevante para a acusação e deixasse de juntar algo que fosse em benefício dos réus.

O Delegado é um servidor público, tem compromisso com a verdade e com a sociedade. Seu labor é público e nem de longe trabalha para satisfazer interesses de cunho pessoal, buscando condenações a todo custo, de forma omissiva e criminosa.

3.
A defesa não teve acesso à íntegra das interceptações telefônicas, circunstância que traduz efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, maculando o processo de nulidade absoluta, valendo ressaltar que, para além de, logicamente, direcionar as investigações e embasar a inicial acusatória, o conteúdo dos diálogos interceptados foi explorado em diversas passagens da sentença e do acórdão.

4. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, embora reconhecida a nulidade e o paciente já esteja preso desde 22/2/2016, verifica-se que o processo já se encontra com a instrução processual realizada, sendo anulado a partir da fase referente às diligências complementares, encontrando-se próximo de seu final no Juízo de 1º Grau, não se verificando desproporcional, neste momento, a custódia cautelar, em face das penas dos delitos atribuídos ao acusado na denúncia.

5.
Ordem de habeas corpus concedida para anular o processo, relativamente ao paciente, desde a decisão que deu por encerrada a fase diligencial, garantido-se à defesa o acesso à íntegra das interceptações telefônicas.

(HC n. 438.823/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES - NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - NULIDADE PROCESSUAL POR BIS IN IDEM - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS REFERENTES ÀS GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ACOLHIMENTO. 1. A decisão que recebe a denúncia traduz mero juízo de admissibilidade da pretensão deduzida na exordial razão pela qual prescinde de fundamentação exaustiva. 2. Os depoimentos prestados em juízo se encontram dentro das formalidades legais respeitando as disposições dos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal. 3. Não configura bis in idem a condenação por delitos permanentes praticados em datas próximas quando as partes e o contexto fático são diversos. 4. As autorizações para as interceptações telefônicas e as prorrogações se encontram devidamente fundamentadas consoante as disposições da Lei 9.296/96 não havendo que se falar em ilicitude. 5.
A ausência de disponibilização das mídias referentes às gravações das interceptações telefônicas implica nulidade por cerceamento de defesa porquanto viola o contraditório e a ampla defesa. 6. Preliminar defensiva acolhida para declarar a nulidade do processo após a realização da audiência de instrução e julgamento, prejudicado o exame do mérito.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0261.10.008474-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 13/11/2018) - destaquei

Isso considerado, deve-se zelar pelo acesso da defesa às provas e a oportunização de sua análise, sendo facultado à defesa do paciente complementar a resposta à acusação em prazo razoável.

Passo a discorrer sobre a necessidade da manutenção da prisão.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei nº 12.850/2013 (autos nº 5006527-97.2024.8.08.0047) e art. 17, § 1º da Lei nº 10.826/2003 (20 vezes) (autos nº 5006526-15.2024.8.08.0047).

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

O magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva na decisão proferida no dia 27/11/2024 (ID 55354583 dos autos nº 5006526-15.2024.8.08.0047), utilizando-se os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo Ministério Público em desfavor de EDSON FRANCISCO SANTOS, RAMON COELHO DOS SANTOS, JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS, TIAGO NASCIMENTO, ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO, JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL e KLEBER GONÇALVES, qualificados nos autos.

Atento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passo à revisão da prisão preventiva dos acusados que estão custodiados.

O quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva dos denunciados permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram pelas decisões já proferidas nos autos.

A prova da existência do crime e os indícios de autoria são veementes e não foram afastados até o momento no decorrer do feito, por nenhuma prova ou alegação defensiva, notadamente através do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos coligidos no inquérito policial, especialmente pelo Relatório nº 009/2024-FICCO/ES, que detalha as atividades ilícitas dos acusados no comércio ilegal de armas de fogo e munições, individualizando as condutas dos acusados.

Os indícios de autoria são robustos, apontando para a participação ativa dos denunciados nas condutas imputadas, sendo EDSON FRANCISCO SANTOS apontado como líder da organização criminosa, mesmo após sua prisão em Minas Gerais por homicídio, continuando a dar ordens e orientações aos demais membros, inclusive no tocante à comercialização de armas e munições.
RAMON COELHO DOS SANTOS é considerado o braço direito de EDSON, atuando como possível gerente de operações complexas da organização, auxiliando nas decisões patrimoniais e financeiras, além de estar envolvido diretamente no tráfico de armas
. Quanto a JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL há indícios apontando sua associação na comercialização de armas e munições, envolvido em negociações de armas com RAMON, incluindo a veiculação de fotos de armas furtadas e fuzis.

A necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica se justifica pela gravidade concreta dos delitos imputados. Os acusados estariam envolvidos em atividades que colocam em risco a segurança da sociedade, tais como o comércio ilegal de armas de fogo e munições de alto poderio, incluindo fuzis, com associação com organização criminosa estruturada e armada, e possibilidade de reiteração delitiva, diante da habitualidade das condutas criminosas.

Como ensina Renato Brasileiro de Lima:

"[...] no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. [...]"

A liberdade dos acusados poderia ensejar a continuidade das atividades criminosas, colocando em risco a coletividade e a ordem econômica, pela potencial facilitação de novos delitos de natureza grave.

As medidas cautelares previstas nos arts. 319 e 320 do CPP mostram-se insuficientes no presente caso, dado o alto grau de periculosidade dos acusados e a gravidade dos delitos imputados. Nesse contexto, a aplicação de tais medidas não seria capaz de neutralizar os riscos à ordem pública e econômica.

Registra-se que o processo tem tramitado dentro dos prazos legais, considerando a grande complexidade dos fatos e o elevado número de indiciados na Operação Mosaico, o que justifica o volume de diligências necessárias com observância do devido processo legal.

Diante do exposto, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados EDSON FRANCISCO SANTOS, RAMON COELHO DOS SANTOS e JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, permanecem inalterados, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos referidos acusados, por ser medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública e econômica
.

Soma-se a isso o fato de que, nos autos de nº 5006527-97.2024.8.08.0047, no dia 01/04/2025 (ID 66208745), o magistrado manteve a prisão do paciente:

Para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP, reanaliso os presentes autos e
verifico que persistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública e econômica
,
isto diante da elevada gravidade concreta dos fatos delineados na inicial acusatória, consistentes em crimes de grande monta, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento do tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e documental
. Soma-se o
risco de reiteração delitiva
, na medida em que a liberdade dos acusados abaixo referidos possibilitará a manutenção da organização criminosa. Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados
RAMON COELHO DOS SANTOS
, EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, LEONARDO MARTINS ZEKEL, TIAGO NASCIMENTO e HALLAN PESSOTTI, bem como a PRISÃO DOMICILIAR de JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS, ressaltando, quanto a LEONARDO MARTINS ZEKEL, que ao contrário do alegado pela douta Defesa, o referido acusado não se encontra em isolamento, conforme o id. 65932177.

Por esses elementos no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e econômica, com base na gravidade concreta do crime, fundamento idôneo, ao que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não bastam para assegurar tal garantia.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é assistido por advogados, possui trabalho lícito e endereço fixo, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

E no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Por esses elementos, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, sendo que a prisão está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Frisa-se que o processo de conhecimento tem tramitado com a devida celeridade, sendo os pleitos prontamente analisados pelo magistrado de primeiro grau, e que dificuldades técnicas por vezes naturalmente ocorrem, sendo que, quando ocorridas, o julgador busca com ligeireza solucionar o percalço.

Dito isso, o fato de o paciente estar preso preventivamente por mais 9 (nove) meses, isoladamente, não caracteriza a ocorrência de excesso de prazo que torne a prisão ilegal. Até mesmo porque, dada a gravidade das circunstâncias dos crimes praticados, a complexidade do caso, a pluralidade de réus, entende-se que há o transcorrer normal da ação penal, de maneira que a prisão preventiva está contemporaneamente justificada.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar.

Com relação aos fatos e pedidos relativos a momento posterior à obtenção das provas na medida cautelar nº 0001941-73.2022.8.08.0047, isto é, quanto à natureza das mídias, “
se o material decorre da extração telefônica, telemática ou interceptação telefônica
”, ou se eventual demora na “clarificação” a respeito dos elementos de prova causaria excesso de prazo, verifica-se todos esses argumentos implicam em “emenda à inicial” do
Habeas Corpus
, e implica em alteração do pedido/causa de pedir, o que é
rechaçado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC 182998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035; DIVULG 24-02-2021; PUBLIC 25-02-2021) – destaquei.

Nesse sentido também verifica-se precedente na jurisprudência pátria:

3. Da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não merece conhecimento, igualmente, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
Cumpre destacar que, embora a parte impetrante tenha juntado petição intermediária acrescentando (aditando) nova causa de pedir às fls. 279/281, na qual alega o constrangimento ilegal devido excesso de prazo para início da instrução criminal, o referido aditamento é inviável em sede de Habeas Corpus, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.
(Habeas Corpus Criminal - 0620224-28.2024.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 26/03/2024, data da publicação: 27/03/2024).

Por todo o exposto, diante da existência de ilegalidade a ser sanada por esta via,
CONCEDO
, EM PARTE,

a ordem unicamente para confirmar a liminar no sentido de determinar que magistrado de primeiro grau redesigne a audiência de instrução e julgamento do dia 25.03.2025 (autos de n° 5006526-15.2024.8.08.0047) para a data mais próxima possível, com a finalidade de facultar à defesa do paciente, no prazo legal, a análise das provas faltantes e eventualmente complementar a resposta à acusação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO
KIFFER
:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o Eminente Relator Marcos Valls Feu Rosa.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o relator, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5003889-04.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAMON COELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAMON COELHO DOS SANTOS
, em face de suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES nos autos nº 0001941-73.2022.8.08.0047.

O impetrante requer, liminarmente, que “
seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e das demais ações penais correlatas da Operação Mosaico. Com o franqueamento da defesa ao acesso integral aos elementos de prova em relação a prova emprestada, seja oportunizada a reabertura do prazo de resposta à acusação para complementação, inclusive, com eventual retificação do rol de testemunhas e diligências já apresentadas, se for o caso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla (art. 5º, LV da Constituição Federal)
”. Requereu, ademais, no mérito, a revogação da prisão com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista o excesso de prazo.

Foi proferida decisão (ID 12664469) que indeferiu a medida liminar, sob o fundamento de que houve supressão de instância.

Na petição anexada ao ID 12669592, o impetrante pleiteou a reconsideração da decisão anterior, aduzindo que
“não foi disponibilizado para defesa o acesso integral a prova emprestada, com os anexos e mídias que a compõem (Operação Quinta Roda - IPL 2020.0043767-DPF/JPN/RO), inclusive, no que se refere
à
s cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão e laudos periciais de extração.”

Assim, requereu que

“seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada nos autos da ação penal nº 5006526-15.2024.8.08.0047 e das demais ações penais correlatas da Operação Mosaico. E com o franqueamento da defesa ao acesso integral aos elementos de prova em relação a prova emprestada, seja oportunizada a reabertura do prazo de resposta à acusação para complementação, inclusive, com eventual retificação do rol de testemunhas e diligências já apresentadas, se for o caso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla (art. 5º, LV da Constituição Federal).
”
.

Realizou-se nova petição, ao ID 12687102, informando que, nos autos da medida cautelar n° 0001941-73.2022.8.08.0047, foi determinada a expedição de ofício, a fim de fossem remetidos o conteúdo integral do processo nº 000508-32.2020.8.22.0009, ao que o pedido de reconsideração da liminar foi reiterado.

Proferiu-se despacho ao ID 12712767 determinando que a secretaria concedesse acesso aos autos do processo nº 5006526-15.2024.8.08.0047 para análise.

Ao ID 12807911 a defesa juntou cópia dos autos de nº 5006526-15.2024.8.08.0047.

A medida liminar foi deferida na decisão de ID 12809258.

Foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 12829599.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12842061 para que seja denegada a ordem.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12842061 para que seja denegada a ordem.

A defesa apresentou pedido de retirada da pauta virtual para fins de sustentação oral (ID 12868797).

Determinou-se a inclusão em sessão de julgamento presencial (ID 12879549).

Pois bem.

A investigação em voga (“Operação Mosaico”) decorre de compartilhamento de provas oriundas da “Operação Quinta Roda”, deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, e tem por objetivo precípuo investigar a lavagem de capitais, praticada pelo grupo liderado por Edson Francisco dos Santos (“Robocop”, “Tonhão”) e
Ramon Coelho dos Santos
, ora paciente, com utilização de “empresas de fachada” e “laranjas” para a movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Na hipótese, após o indeferimento da medida liminar por supressão de instância, o Juízo de primeiro grau, em 18.03.2025 (ID 12687103), considerou que realmente estavam ausentes as mídias requeridas pela defesa técnica, nos seguintes termos:

[...] Vieram os autos conclusos para exame do requerimento apresentado pela douta Defesa do réu Ramon Coelho dos Santos (id. 65161486), através da qual requer a juntada de mais dados referentes à Operação Quinta Roda.

Destaco novamente que todos os elementos que embasaram as denúncias apresentadas pelo Ministério Público referentes à Operação Mosaico já constam nos autos da presente cautelar e nas respectivas ações penais. Ademais, não há conexão direta e indissociável com os fatos apurados na Operação Quinta Roda.

Mas em prol do princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC, c.c. art. 3º, CPP), sem prejuízo da regular marcha processual quanto às ações penais em curso decorrentes da Operação Mosaico
DETERMINO a expedição de ofício à 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO, solicitando a remessa de cópia integral do conteúdo dos 6 (seis) DVDs-R referidos no Ofício 1117711/2020 – DPF/JPN/RO, juntado na cautelar 0000508-32.2020.8.22.0009, id. 54404594 – Pág. 23, 26 (cópia desse ofício foi trasladada para os presentes autos no id. 65066743 da cautelar principal, pág. 66).

Diligencie-se pelo meio mais ágil, podendo a remessa a este juízo ser feita via drive ou outro recurso eletrônico, e em último caso, via correios/SEDEX.

[...] - destaquei

Portanto, de fato, não constavam as mídias de interceptação telefônica do processo nº 0000508-32.2020.8.22.0009, da “Operação Quinta Roda”, as quais apenas foram, aparentemente, juntadas aos autos de nº 0001941-73.2022.8.08.0047 no dia 22/03/2025, conforme ID 65575581.

Diante disso, permanecia pendente o compartilhamento, com a defesa do acusado, do amplo acesso à prova emprestada produzida na Operação Quinta Roda - IPL 2020.0043767-DPF/JPN/RO. Tal circunstância compromete o exercício da defesa do paciente. Assim, era imperiosa a redesignação da audiência para a data mais próxima possível, a ser determinada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a viabilizar a análise das provas faltantes, assegurar prazo para manifestação da defesa e possibilitar eventual complementação da resposta à acusação, evitando-se, assim, o cerceamento de defesa.

Observa-se que, quando da abertura da audiência no dia 25/03/2025, o magistrado foi cientificado da concessão de medida liminar e redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/05/2025, ficando pré-designada a audiência em continuação no dia 15/05/2025.

Portanto, não obstante o argumento levantado pelo Douto Procurador de Justiça, de que haveria a prescindibilidade das provas emprestadas da denominada “Operação Quinta Roda”, mas que, mesmo assim teria verificado que “
a douta defesa do paciente
está tendo acesso aos autos da OPERAÇÃO MOSAICO e daquela produzida na prova emprestada – OPERAÇÃO QUINTA RODA
”, constata-se que tais afirmações não procedem.

Explica-se: ora, se a prova fosse de fato prescindível, o magistrado de primeiro grau não teria, nos autos nº 0001941-73.2022.8.08.0047, buscado diligenciar a prova faltante. Isso porque, conforme extrai-se do art. 400, §1º do CPP, o magistrado pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, o que, no caso sob análise não o fez, por mais que não tenha reconhecido conexão direta e indissociável com os fatos apurados na Operação Quinta Roda.

Isso considerado, uma vez que pelo magistrado de primeiro grau foi reconhecida a importância de a prova do processo conexo figurar nos autos, conclui-se que não bastava, para o pleno exercício do direito da ampla defesa e do contraditório, a viabilização do acesso às mídias faltantes dois dias antes da audiência, como aparentemente foi feito no ID 65575581.

Imperioso ressaltar que o cuidado aqui dispendido, quanto ao pleno exercício do direito do exercício do contraditório e da ampla defesa, possui, também, como fim evitar eventuais nulidades que possam gerar óbices ao desenrolar do trâmite processual. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REQUERIDO PELA DEFESA, MAS NEGADO PELO JUÍZO. PLEITO QUE SE AMOLDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE ABSOLUTA CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Ao interpretar o disposto no § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimentos dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa (AgRg no AgRg no AREsp 273.103/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017).

2. A pretensão defensiva não foi relacionada com a transcrição integral dos áudios, mas adstrita ao acesso à totalidade das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. Pedido indeferido ao fundamento de que seria inimaginável deduzir que a Autoridade Policial juntaria aos autos só aquilo de relevante para a acusação e deixasse de juntar algo que fosse em benefício dos réus.

O Delegado é um servidor público, tem compromisso com a verdade e com a sociedade. Seu labor é público e nem de longe trabalha para satisfazer interesses de cunho pessoal, buscando condenações a todo custo, de forma omissiva e criminosa.

3.
A defesa não teve acesso à íntegra das interceptações telefônicas, circunstância que traduz efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, maculando o processo de nulidade absoluta, valendo ressaltar que, para além de, logicamente, direcionar as investigações e embasar a inicial acusatória, o conteúdo dos diálogos interceptados foi explorado em diversas passagens da sentença e do acórdão.

4. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, embora reconhecida a nulidade e o paciente já esteja preso desde 22/2/2016, verifica-se que o processo já se encontra com a instrução processual realizada, sendo anulado a partir da fase referente às diligências complementares, encontrando-se próximo de seu final no Juízo de 1º Grau, não se verificando desproporcional, neste momento, a custódia cautelar, em face das penas dos delitos atribuídos ao acusado na denúncia.

5.
Ordem de habeas corpus concedida para anular o processo, relativamente ao paciente, desde a decisão que deu por encerrada a fase diligencial, garantido-se à defesa o acesso à íntegra das interceptações telefônicas.

(HC n. 438.823/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES - NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO - INADMISSIBILIDADE - NULIDADE PROCESSUAL POR BIS IN IDEM - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS REFERENTES ÀS GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ACOLHIMENTO. 1. A decisão que recebe a denúncia traduz mero juízo de admissibilidade da pretensão deduzida na exordial razão pela qual prescinde de fundamentação exaustiva. 2. Os depoimentos prestados em juízo se encontram dentro das formalidades legais respeitando as disposições dos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal. 3. Não configura bis in idem a condenação por delitos permanentes praticados em datas próximas quando as partes e o contexto fático são diversos. 4. As autorizações para as interceptações telefônicas e as prorrogações se encontram devidamente fundamentadas consoante as disposições da Lei 9.296/96 não havendo que se falar em ilicitude. 5.
A ausência de disponibilização das mídias referentes às gravações das interceptações telefônicas implica nulidade por cerceamento de defesa porquanto viola o contraditório e a ampla defesa. 6. Preliminar defensiva acolhida para declarar a nulidade do processo após a realização da audiência de instrução e julgamento, prejudicado o exame do mérito.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0261.10.008474-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 13/11/2018) - destaquei

Isso considerado, deve-se zelar pelo acesso da defesa às provas e a oportunização de sua análise, sendo facultado à defesa do paciente complementar a resposta à acusação em prazo razoável.

Passo a discorrer sobre a necessidade da manutenção da prisão.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2°, §2°, §4°, II e IV da Lei nº 12.850/2013 (autos nº 5006527-97.2024.8.08.0047) e art. 17, § 1º da Lei nº 10.826/2003 (20 vezes) (autos nº 5006526-15.2024.8.08.0047).

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

O magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva na decisão proferida no dia 27/11/2024 (ID 55354583 dos autos nº 5006526-15.2024.8.08.0047), utilizando-se os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo Ministério Público em desfavor de EDSON FRANCISCO SANTOS, RAMON COELHO DOS SANTOS, JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS, TIAGO NASCIMENTO, ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO, JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL e KLEBER GONÇALVES, qualificados nos autos.

Atento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passo à revisão da prisão preventiva dos acusados que estão custodiados.

O quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva dos denunciados permanece inalterado, bem como as razões que a determinaram pelas decisões já proferidas nos autos.

A prova da existência do crime e os indícios de autoria são veementes e não foram afastados até o momento no decorrer do feito, por nenhuma prova ou alegação defensiva, notadamente através do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos coligidos no inquérito policial, especialmente pelo Relatório nº 009/2024-FICCO/ES, que detalha as atividades ilícitas dos acusados no comércio ilegal de armas de fogo e munições, individualizando as condutas dos acusados.

Os indícios de autoria são robustos, apontando para a participação ativa dos denunciados nas condutas imputadas, sendo EDSON FRANCISCO SANTOS apontado como líder da organização criminosa, mesmo após sua prisão em Minas Gerais por homicídio, continuando a dar ordens e orientações aos demais membros, inclusive no tocante à comercialização de armas e munições.
RAMON COELHO DOS SANTOS é considerado o braço direito de EDSON, atuando como possível gerente de operações complexas da organização, auxiliando nas decisões patrimoniais e financeiras, além de estar envolvido diretamente no tráfico de armas
. Quanto a JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL há indícios apontando sua associação na comercialização de armas e munições, envolvido em negociações de armas com RAMON, incluindo a veiculação de fotos de armas furtadas e fuzis.

A necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica se justifica pela gravidade concreta dos delitos imputados. Os acusados estariam envolvidos em atividades que colocam em risco a segurança da sociedade, tais como o comércio ilegal de armas de fogo e munições de alto poderio, incluindo fuzis, com associação com organização criminosa estruturada e armada, e possibilidade de reiteração delitiva, diante da habitualidade das condutas criminosas.

Como ensina Renato Brasileiro de Lima:

"[...] no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. [...]"

A liberdade dos acusados poderia ensejar a continuidade das atividades criminosas, colocando em risco a coletividade e a ordem econômica, pela potencial facilitação de novos delitos de natureza grave.

As medidas cautelares previstas nos arts. 319 e 320 do CPP mostram-se insuficientes no presente caso, dado o alto grau de periculosidade dos acusados e a gravidade dos delitos imputados. Nesse contexto, a aplicação de tais medidas não seria capaz de neutralizar os riscos à ordem pública e econômica.

Registra-se que o processo tem tramitado dentro dos prazos legais, considerando a grande complexidade dos fatos e o elevado número de indiciados na Operação Mosaico, o que justifica o volume de diligências necessárias com observância do devido processo legal.

Diante do exposto, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados EDSON FRANCISCO SANTOS, RAMON COELHO DOS SANTOS e JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL, permanecem inalterados, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos referidos acusados, por ser medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública e econômica
.

Soma-se a isso o fato de que, nos autos de nº 5006527-97.2024.8.08.0047, no dia 01/04/2025 (ID 66208745), o magistrado manteve a prisão do paciente:

Para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP, reanaliso os presentes autos e
verifico que persistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para a garantia da ordem pública e econômica
,
isto diante da elevada gravidade concreta dos fatos delineados na inicial acusatória, consistentes em crimes de grande monta, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento do tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e documental
. Soma-se o
risco de reiteração delitiva
, na medida em que a liberdade dos acusados abaixo referidos possibilitará a manutenção da organização criminosa. Diante do exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados
RAMON COELHO DOS SANTOS
, EDSON FRANCISCO DOS SANTOS, LEONARDO MARTINS ZEKEL, TIAGO NASCIMENTO e HALLAN PESSOTTI, bem como a PRISÃO DOMICILIAR de JOSIELIA DE ALMEIDA SANTOS, ressaltando, quanto a LEONARDO MARTINS ZEKEL, que ao contrário do alegado pela douta Defesa, o referido acusado não se encontra em isolamento, conforme o id. 65932177.

Por esses elementos no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e econômica, com base na gravidade concreta do crime, fundamento idôneo, ao que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não bastam para assegurar tal garantia.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é assistido por advogados, possui trabalho lícito e endereço fixo, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

E no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Por esses elementos, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, sendo que a prisão está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Frisa-se que o processo de conhecimento tem tramitado com a devida celeridade, sendo os pleitos prontamente analisados pelo magistrado de primeiro grau, e que dificuldades técnicas por vezes naturalmente ocorrem, sendo que, quando ocorridas, o julgador busca com ligeireza solucionar o percalço.

Dito isso, o fato de o paciente estar preso preventivamente por mais 9 (nove) meses, isoladamente, não caracteriza a ocorrência de excesso de prazo que torne a prisão ilegal. Até mesmo porque, dada a gravidade das circunstâncias dos crimes praticados, a complexidade do caso, a pluralidade de réus, entende-se que há o transcorrer normal da ação penal, de maneira que a prisão preventiva está contemporaneamente justificada.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar.

Com relação aos fatos e pedidos relativos a momento posterior à obtenção das provas na medida cautelar nº 0001941-73.2022.8.08.0047, isto é, quanto à natureza das mídias, “
se o material decorre da extração telefônica, telemática ou interceptação telefônica
”, ou se eventual demora na “clarificação” a respeito dos elementos de prova causaria excesso de prazo, verifica-se todos esses argumentos implicam em “emenda à inicial” do
Habeas Corpus
, e implica em alteração do pedido/causa de pedir, o que é rechaçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC 182998 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035; DIVULG 24-02-2021; PUBLIC 25-02-2021) – destaquei.

Nesse sentido também verifica-se precedente na jurisprudência pátria:

3. Da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não merece conhecimento, igualmente, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Cumpre destacar que, embora a parte impetrante tenha juntado petição intermediária acrescentando (aditando) nova causa de pedir às fls. 279/281, na qual alega o constrangimento ilegal devido excesso de prazo para início da instrução criminal, o referido aditamento é inviável em sede de Habeas Corpus, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. (Habeas Corpus Criminal - 0620224-28.2024.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 26/03/2024, data da publicação: 27/03/2024).

Idênticas razões devem ser aplicadas aos termos constantes do ID 13130544.

Por todo o exposto, diante da existência de ilegalidade a ser sanada por esta via,
CONCEDO
, EM PARTE,

a ordem unicamente para confirmar a liminar no sentido de determinar que magistrado de primeiro grau redesigne a audiência de instrução e julgamento do dia 25.03.2025 (autos de n° 5006526-15.2024.8.08.0047) para a data mais próxima possível, com a finalidade de facultar à defesa do paciente, no prazo legal, a análise das provas faltantes e eventualmente complementar a resposta à acusação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conceder parcialmente a ordem.